Tribunal: TJPA
Processo: 0003613-19.2018.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003613-19.2018.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: OCIR ADAM LIMA DA SILVA, JOSE AUGUSTO SANTOS GOMES, OSVALDO MORAES DE MELO, JOAO PAULO SOARES BARBOSA, PAULO CRISTIANO GUIMARAES CARNEVALE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MINISTERIAL. APURAÇÃO DE CRIME DE
HOMICÍDIO
SUPOSTAMENTE PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO EM RAZÃO DE LEGITIMA DEFESA E ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL PELA JUSTIÇA MILITAR INCABÍVEL. COMPENTÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM
ESTADUAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO SENTIDO DE NÃO COMPETIR À
JUSTIÇA
MILITAR ESTADUAL DETERMINAR O PREMATURO ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO, EM QUE SE APURA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO
CONTRA A VIDA DE CIVIL, CONSUMADO OU TENTADO, COMETIDO POR AGENTE MILITAR ESTADUAL, EM SERVIÇO, AINDA QUE SOB O FUNDAMENTO DE INCIDÊNCIA DE CAUSAS DIRIMENTES E/OU DESCRIMINANTES, IN CASU, CIRCUNSCRITAS NA LEGÍTIMA DEFESA PELOS MILITARES INVESTIGADOS. NA HIPÓTESE, OS AUTOS DEVEM SER REMETIDOS, EM CUMPRIMENTO À CLÁUSULA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À NORMATIVA CONSTITUCIONAL DO JUÍZO NATURAL DO TRIBUNAL DO JÚRI, À
COMPETENTE
JUSTIÇA

COMUM
, EX VI DOS ARTS. 82, § 2.º, E 508, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, impugnando a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar Estadual do Pará, que se declarou incompetente, para decidir quanto ao pedido de arquivamento, formulado pelo Ministério Público Militar. Determinou a remessa dos autos ao Juízo Criminal Comum do local dos fatos, para tomada de decisão.

.

Extrai-se que foi instaurado Inquérito Policial Militar – IPM, através da Portaria n. 001/17/2ª Seção/10ºBPM – IPM, para apurar as circunstâncias que, levaram a óbito ERIK FÉLIX DA SILVA (vulgo DUNGA/LEÃO), ocorrido no dia 05/02/2017, no Distrito de Outeiro/PA. Foi também instaurado Inquérito Policial, pela Policia Civil de Icoaraci.

No dia dos fatos, por volta de 20:30 horas, ERIK FÉLIX DA SILVA (vulgo DUNGA/LEÃO), ao assaltar uma pizzaria, localizada na Avenida Paulo Costa, Distrito de Outeiro. Foi surpreendido pela intervenção do SGT PM/PA MANOEL VIEIRA DE MORAES que, mesmo estando de folga, tentou intervir na situação. Mas acabou sendo baleado por ERIK FÉLIX DA SILVA e evoluiu a óbito no hospital, momentos após o ataque sofrido.

Seguiram-se diversas diligências por parte da polícia, afim de localizar os envolvidos no crime, sendo informado que o autor dos disparos contra o SGT PM/PA MANOEL VIEIRA DE MORAES, teria sido o nacional ERIK FÉLIX DA SILVA (vulgo DUNGA/LEÃO), o qual foi encontrado pela guarnição policial, mais não se entregou, tendo disparado tiros em face dos agentes públicos, identificados como ASP OF PM/PA OCIR ADAM LIMA DA SILVA, CB PM/PA JOÃO PAULO SOARES BARBOSA, 3º SGT PM/PA JOSÉ AUGUSTO SANTOS GOMES, 1º SGT PM/PA OSVALDO MORAES DE MELO e SD PM/PA PAULO CRISTIANO GUIMARÃES CARNEVALE, que revidaram aos tiros e efetuaram disparos contra ERIK FÉLIX DA SILVA (vulgo DUNGA/LEÃO), o qual acabou baleado e apensar de ocorrido e levado a UPA de Icoaraci, veio a óbito.

Após tramitação regular dos autos de Inquérito Policial Militar – IPM, fora requerido as pelo Ministério Público Militar (ID: 4704928) o ARQUIVAMENTO do Inquérito Policial Militar, face a inexistência de crime a ser imputado ao Militar, nos termos do 42, II, do COM (legítima defesa).

Todavia, em decisão interlocutória (ID: 4704929) o Juízo da Vara Única da Justiça Militar Estadual do Pará, se declarou incompetente, para decidir quanto ao pedido de arquivamento, formulado pelo Ministério Público Militar e determinou a remessa dos autos ao Juízo Criminal Comum do local dos fatos, para tomada de decisão.

Inconformado com a referida decisão o Ministério Público requer em suas razões, recursais a manunteção da competência para processar e julgar o feito perante a Justiça Militar, eis se trata de caso de morte por parte de militares que estava de serviço em relação a civis, diante da ocorrência de legitima defesa e pela ausência de crime doloso

Em contrarrazões (ID: 4704935), o acusado Ocir Adam Lima da Silva, através de advogado particular, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso com a permanência da competência da justiça militar.

A Defensoria Pública do Estado, apresentou contrarrazões (ID: 4704938) em favor dos acusados Jose Augusto Santos Gomes, Osvaldo Moraes de Melo, João Paulo Soares Barbosa e Paulo Cristiano Guimaraes Carnevale, onde requer a manutenção da competência da Justiça Militar para julgar o feito.

A seguir os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que apresentou parecer da lavra da Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito, para que seja mantida a decisão, por ser o Juízo da Justiça Militar incompetente, para processar e julgar o feito. Que os autos sejam remetidos a Justiça Comum do local do fato.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Ministério Público do Estado do Pará, ora recorrente,
não prospera o presente recurso, na medida em que este não é o entendimento que prevalece nas decisões dos Tribunais Superiores e desta Egrégia Corte.

O caso dos autos suscita o questionamento acerca da competência do Juízo Militar para proceder o arquivamento do Inquérito Policial que apura delito praticado, em tese, por policiais militares estaduais, em face de civil, quando este último vem a falecer diante da troca de tiros entre as partes.

Como acima referido, tanto a legislação pátria quanto a jurisprudência majoritária, nos apontam a atribuição da Justiça Comum Estadual e não da Justiça Militar para processar e julgar feitos desta natureza, nos seguintes termos:

Art. 125, CF/88. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...)
§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil
, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.” (negritei)

No mesmo sentido dispõe o art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar:

“Art. 82, CPPM. O foro militar é especial, e,
exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil,
a ele estão sujeitos, em tempo de paz: (...) § 2º.
Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum
.”
(negritei)
.

Para corroborar, este entendimento, aponto julgados das Cortes Superiores, no sentido da competência do Tribunal do Júri

para examinar eventuais crimes dolosos praticados por militar contra a vida de civil, cabendo ao promotor militar tão somente propor a remessa dos autos à justiça competente, mesmo que entenda pela existência de alguma excludente de ilicitude, como no caso dos autos, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPENTÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça Comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE 1224733-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/9/2019).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. DECLINAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. (...) 2.
Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum) (HC n. 385.778/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/6/2017)
(...)

AgRg no REsp 1687675/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 08/05/2018.

No mesmo sentido são os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA, verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA, SUPOSTAMENTE PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 9º DO CPM E ART. 125, §4º DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Agiu corretamente o Juízo Castrense ao declinar de sua incompetência para o Juízo Criminal Comum para decidir acerca do pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Militar, com fulcro no art 82, §2º, do Código de Processo Penal Militar: "nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum". A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum Estadual o processamento e julgamento de crime doloso contra a vida, supostamente praticado por militar contra civil. (precedentes). Reforçando este entendimento destaco a situação excepcional trazida pela própria Constituição Federal, que passou a estabelecer que o crimes dolosos contra a vida de civis: Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças? (art. 125, §4º, CF). Assim, o crime de homicídio praticado por militar (federal ou estadual) não deixou de ser crime militar impróprio, que também está previsto no Código Penal Brasileiro, mas passou por força de lei a ser julgado pela Justiça Comum. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

TJPA - RESE nº 2019.05058944-89 - Rel. Mairton Marques Carneiro - 3ª Turma De Direito Penal - Julgado em 05/12/2019.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - AFASTADA A
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
MILITAR ESTADUAL PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL, QUANDO ENTENDER O PARQUET QUE EXISTIU CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AUTOS QUE DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO. PRECEDENTES CITADOS. Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum). Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.

TJPA - processo nº 00013519620188140200 - Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior - Julgado em 06/02/20.

Isto posto, em harmonia com o parecer Ministerial, conheço do recurso em sentido estrito, todavia, nego-lhe provimento, e determino o encaminhamento dos autos ao Juízo Criminal Comum do local dos fatos para prosseguimento do feito.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 01/09/2021